Tribunal: TJSP
Processo: 1011889-51.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Flora
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO POPULAR AMBIENTAL - SUPRESSÃO DE ÁRVORE – INCLUSÃO DA MUNICIPALIDADE NO POLO PASSIVO – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – AUSÊNCIA, CONTUDO, DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA MUNICIPALIDADE – PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS CONTRA O INFRATOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A pessoa jurídica em cujo nome foi praticado o suposto ato lesivo é litisconsorte

Ementa:
AÇÃO POPULAR AMBIENTAL - SUPRESSÃO DE ÁRVORE – INCLUSÃO DA MUNICIPALIDADE NO POLO PASSIVO – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – AUSÊNCIA, CONTUDO, DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA MUNICIPALIDADE – PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS CONTRA O INFRATOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A pessoa jurídica em cujo nome foi praticado o suposto ato lesivo é litisconsorte passiva necessária na ação popular (Lei no 4.717/65, art. 6o);
II - Considerando que não houve ato, comissivo ou omissivo, imputável ao Município, mas dolo do ocupante do imóvel indicado na inicial, ao suprimir árvore existente no local, de rigor a manutenção da improcedência da demanda. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011889-51.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante EDILAINE
APARECIDA BARBOSA DE JESUS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011889-51.2019.8.26.0071
4-Voto no 42.753
2
Apelação No 1011889-51.2019.8.26.0071
Apelante
: EDILAINE APARECIDA BARBOSA DE JESUS.
Recorrente : JUÍZO EX OFFICIO
Apelada
: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Comarca : Bauru 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a)
: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
V O T O N.o 42.525
AÇÃO POPULAR AMBIENTAL - SUPRESSÃO DE ÁRVORE
INCLUSÃO DA MUNICIPALIDADE NO POLO PASSIVO
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AUSÊNCIA, CONTUDO,
DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA MUNICIPALIDADE
PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS CONTRA
O
INFRATOR
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A pessoa jurídica em cujo nome foi praticado o suposto ato
lesivo é litisconsorte passiva necessária na ação popular (Lei no
4.717/65, art. 6o);
II - Considerando que não houve ato, comissivo ou omissivo,
imputável ao Município, mas dolo do ocupante do imóvel
indicado na inicial, ao suprimir árvore existente no local, de
rigor a manutenção da improcedência da demanda. Recurso não
provido.
EDILAINE APARECIDA BARBOSA DE JESUS ajuizou ação
popular contra PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, julgada
improcedente por meio da r. sentença de fls. 205/209, cujo relatório se adota.
Irresignada, apelou a autora postulando a reforma da decisão (fls.
227/231). Invoca, em síntese, a nulidade da r. sentença ora infirmada, sob o
argumento de que o r. Juízo a quo não teria intimado o Município a fornecer
os dados daquele que integraria o polo passivo da lide (qual seja, do
proprietário do imóvel defronte o qual árvore fora suprimida).
O recurso foi respondido (fls. 234/247), tendo a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertado seu parecer às fls.257/259.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011889-51.2019.8.26.0071
4-Voto no 42.753
3
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende da leitura da inicial, Edilaine Aparecida
Barbosa de Jesus ajuizou ação popular ambiental, alegando que houve
supressão de árvore em frente ao imóvel localizado na Rua Floriano Peixoto,
em frente ao n.02/58, Bauru/SP. Valendo-se da prerrogativa prevista no art.
319, §1o, do CPC, que permite que o autor requeira a realização das
diligencias necessárias à obtenção de informações relativas ao réu, para que
assim seja realizada a sua qualificação, requereu a intimação da
Municipalidade de Bauru, para que este disponibilizasse informações sobre o
proprietário do imóvel responsável pela supressão do espécime arbóreo
indicado na inicial.
Intimada a emendar a inicial, ressaltando o magistrado “a quo” que
a ação popular deveria ter sido movida em face de uma das pessoas jurídicas
de direito público ou outro dos legitimados previstos no art. 1o e 6o, da Lei no
4.717/65, não sendo possível a promoção da demanda apenas em face do
particular autor do ato lesivo, a autora popular apenas insistiu nos pedidos
constantes da inicial, em especial, na intimação do Município de Bauru
(fls.46/67), o que levou o juízo de Primeiro Grau a incluir a Municipalidade
no polo passivo (decisão de fl.175).
A presente ação popular foi julgada improcedente. Contra esta
decisão se insurge a autora, mas sem razão, como se verá.
Inicialmente, totalmente descabida a insistência da autora no
manejo da ação popular apenas em face do particular que praticou o ato
lesivo ao meio ambiente (proprietário do imóvel defronte o qual árvore fora
suprimida, vide fotografia de fls.39/42), sem a inclusão no polo passivo da
pessoa jurídica de direito público responsável pelo ato omissivo consistente
na fiscalização, eis que obrigada a proteger o meio ambiente.
O art. 6o da lei de regência da ação popular, Lei no 4.717/65,
determina o litisconsórcio necessário entre o agente administrativo
responsável pelo ato impugnado, a pessoa diretamente por ele beneficiada e
as pessoas públicas ou privadas lesadas pelo ato. Tanto é certa a exigência de
citação da pessoa jurídica em cujo nome se pratica suposto ato lesivo que o
§3o do art. 6o determina a possibilidade de esta abster-se de contestar o
pedido, assim como lhe faculta atuar ao lado do autor, se o interesse público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011889-51.2019.8.26.0071
4-Voto no 42.753
4
desta forma for atendido, a critério de seu representante legal.
Neste sentido, apresenta-se, na obra de Hely Lopes Meirelles, à p.
130, trecho dispondo que “em qualquer caso, a ação deverá ser dirigida
contra a entidade lesada, os autores e participantes do ato e os beneficiários
do ato ou contrato lesivo ao patrimônio público”.
Sobre o tema, impende, outrossim, trazer à baila acórdão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, proferido na esteira do entendimento
aqui esposado:
“AÇÃO POPULAR CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL CITAÇÃO DO
MUNICÍPIO LITISCONSORTE NECESSÁRIO NULIDADE LEI 4.717,
DE 29.06.65, ARTS. 1. E 6.
- Na ação popular, a pessoa jurídica de direito público é litisconsorte
necessário.
- A falta de citação do Município acarreta a nulidade do processo, a
partir da citação.
-Recurso não conhecido e provido.” (STJ, 2a Turma, RESP 29746-MG, n
o de origem 1992/0030395-1, DJ data 19-06-1995, Rel. Ministro Peçanha
Martins).
Diante disso, era obrigatória a inclusão no polo passivo do
Município de Bauru, como bem determinado pela decisão de fl. 175.
No mais, em relação ao mérito da ação, conquanto alegue a autora
omissão do poder público local em relação à supressão da árvore em frente ao
imóvel localizado na Rua Floriano Peixoto, em frente ao n.02/58, Bauru/SP,
sua tese não comporta acolhimento.
Ora, é evidente que qualquer atividade potencialmente lesiva ao
meio ambiente e ao erário está sujeita ao controle da Administração Pública,
que se fará no limite de discricionariedade estabelecido pela Constituição
Federal para a legislação ambiental. Por outras palavras, ao Estado compete,
pois, impedir que eventual dano ambiental se consume (art. 225, § 1o, V da
CF), valendo-se do princípio da precaução.
Frise-se: nenhuma lei ou norma administrativa pode permitir a
consumação do dano, consubstanciado por meio da degradação ambiental
pela alteração adversa das características do meio ambiente (art. 3o, II, Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011889-51.2019.8.26.0071
4-Voto no 42.753
5
6.938/81); alteração desfavorável da biota (idem, art. 3o, III, “c”); emissão de
matérias ou energia fora dos padrões estabelecidos (art. 3o, III, “e”); ou
prejuízo para a saúde e o bem estar da população (art. 3o, III, “a”).
Ademais, a Lei no 4.717/1965 estatui que a ação popular se presta a
anular atos lesivos ao patrimônio público, expressão que, para esse efeito, a
própria lei define como “os bens e direitos de valor econômico, artístico,
estético, histórico ou turístico” (art. 1o § 1o).
Por outras palavras, a ação popular deve proteger, em suma, o
interesse difuso (patrimônio histórico, cultural e meio ambiente) bem como o
interesse geral (patrimônio público e moralidade administrativa). Portanto,
serão beneficiados com esta ação a comunidade, o povo enquanto titular do
direito subjetivo que se pretende proteger.
Ocorre que, na espécie, em que pese o esforço da apelante, não
logrou êxito, como lhe convinha, em comprovar a ilegalidade na conduta da
parte requerida, como bem consignado na r. sentença atacada.
De acordo com as provas contidas nos autos, a supressão da árvore
foi realizada por ato de terceiro e a administração adotou as providências
necessárias, dentro da legislação específica, a fim de sancionar e coibir o
infrator (fls.191).
Assim, não há que se falar em ofensa aos interesses ambientais e
financeiros do Município. Nesse aspecto, aliás, bem destacou a d. autoridade
sentenciante, in verbis:
“(...) em relação à suposta ausência de fiscalização, importante
anotar que o poder de polícia apresenta dois aspectos: o preventivo, através
do qual a Administração busca impedir um dano social; e o repressivo que, em
face da transgressão de norma de polícia, redunda na aplicação de
determinada sanção.
Neste ponto, fugiria à razoabilidade se entender por ato ilegal a
não atuação do ente público em fiscalizar imóveis com supressão de árvores,
diante da extensão territorial do município, bem como em relação à população
atualmente existente, em contrapartida ao número reduzido de servidores.”.
(fl. 267).
Logo, a r. sentença deve ser integralmente mantida por seus
próprios fundamentos, que aqui se adotam integralmente como razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011889-51.2019.8.26.0071
4-Voto no 42.753
6
decidir, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Posto isso, nego provimento ao apelo interposto pela autora.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator